Tribunal: STF
Processo: Rcl 58454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Processo 0000433-98.2022.5.21.0009), a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



     “O ato reclamado, consubstanciado no acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional da 21º Região, foi proferido nos autos do Processo n.º. 0000433- 98.2022.5.21.0009.



    (...)



    Por sua vez, a Súmula Vinculante n. 10 do STF enuncia que viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Ocorre que, nos autos da execução provisória nº 0000116-37.2021.5.21.0009, a requerente foi incluída no pólo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento e não tendo sido condenada por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portando, do título executivo judicial. 



    A inclusão na fase de execução teria ocorrido sob a alegação de que a requerente recebeu intimação por ‘e-carta’ em 05/10/2021 para que fosse penhorado qualquer crédito que a executada BSCO Navegação S/A. possuísse em face da Oceanpact (artigos 855 a 860 do CPC). Entretanto, somente veio a se manifestar em 18/04/2022 após ter recebido ofício judicial informando que não teria créditos a serem pagos em virtude do encerramento do contrato com a executada BSCO Navegação S/A. em 17/02/2022. 



    A peticionária distribuiu os embargos de terceiros nº 0000433-98.2022.5.21.0009 alegando que jamais recebera a comunicação por ‘e-carta’ e nem havia qualquer prova disso, uma vez que nesta modalidade de comunicação não há aviso de recebimento pelos correios. Frisa-se que a modalidade vem gerando inúmeras declarações de nulidades por ausência de previsão legal e pela incerteza que gera sobre o efetivo recebimento da comunicação. 



    Demonstrou ainda que recebeu inúmeras comunicações de outros Regionais e sempre procedeu a retenção dos créditos requeridos pelos magistrados, entretanto, como somente recebeu a segunda comunicação em 04/2022, não havia mais créditos a serem pagos. 



    Em primeira instância obteve decisão favorável, entretanto, o ex-colaborador Jadson obteve reforma da decisão na segunda instância que considerou válida a intimação por ‘e-carta’ e condenou a reclamante a pagar o valor de R$122.206,35 (cento e vinte e dois mil, duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos), valor penhorado sem prévio aviso para pagamento, sem a prestação de caução idôneo e sem ocorrer o trânsito em julgado do acórdão. (…).



    Opostos embargos de declaração para que a segunda instância se manifestasse sobre a declaração indireta de inconstitucionalidade dos artigos 269 a 275 do CPC que tratam das comunicações processuais em favor do ‘e-carta’ que sequer possui previsão legal, adveio decisão em acórdão assim: (…).



    Sendo assim, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação dos artigos 76 e 932, parágrafo único do CPC para a reclamante enquanto o concedeu a outra parte! 



    Deste modo, negou vigência aos artigos sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF. (…).



    O Egrégio Tribunal Regional da 21ª Região, contudo, em compreensão única e manifestamente equivocada, literalmente deixa de aplicar as normas constantes dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do CPC, quando o recurso está subscrito por advogado sem procuração ou substabelecimento nos autos, caso estes sejam desta reclamante, pois se forem do ex-colaborador o prazo é concedido, conforme visto. 



    Realmente, no caso dos autos, conquanto o vício de representação processual fosse perfeitamente sanável, com a abertura de prazo para tanto, o Regional simplesmente afastou as normas processuais, asseverando ser ‘incabível a concessão de prazo para a regularização do referido vício, tendo em vista que não se trata de irregularidade em procuração ou em substabelecimento já constante dos autos, mas de ausência de procuração ou de substabelecimento.’.



    Veja Vossa Excelência que o entendimento acima, de maneira absolutamente incompreensível, simplesmente afasta a incidência dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do CPC, deixando de aplicá-los (quando deveria fazê-lo), sem que a respectiva inconstitucionalidade tenha sido declarada.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender “os efeitos do v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e respectivos embargos de declaração, pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do processo nº 0000433- 98.2022.5.21.0009, bem como a suspensão da execução provisória de nº 0000116- 37.2021.5.21.0009 até a decisão de mérito do Colendo STF.”. No mérito, pede a procedência desta Reclamação, ”anulando em definitivo o v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e respectivos embargos de declaração, pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do processo nº 0000433-98.2022.5.21.0009, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF.”. (eDoc. 1, fl. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RN, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”.



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao não conhecer dos Embargos de Declaração por irregularidade na representação, o fez sem intimá-la previamente para sanar o vício. Isso teria violado a Súmula Vinculante 10, diante da negativa de vigência dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que possuem o seguinte teor:



    “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”



    “Art. 932. Incumbe ao relator: [...]



    Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”



    Na presente hipótese, não assiste razão ao reclamante. O ato reclamado refere-se à decisão do TRT-RN que distinguiu a irregularidade da representação com a inexistência de mandato, fato esse constatado no presente caso. Destaco os seguintes trechos do ato reclamado (eDoc. 5, fls. 56-58):



    “A omissão e contradição suscitadas pelo embargante não diz respeito à regularidade de representação da empresa mas ao procedimento adotado.



    Importa salientar assim, que a embargante não discute a inexistência, nos autos, do devido instrumento de mandato quando em 15 de dezembro de 2022, interpôs os anteriores embargos de declaração. Apesar disso é interessante registrar que os atos de outorga de poderes juntados são posteriores a essa data.



    A omissão suscitada tem em vista as disposições do CPC sobre a decisão surpresa. Assim, não se trata, efetivamente, de omissão no julgado mas pretensa omissão procedimental à vista da qual a parte pretende discutir a aplicação dessas normas.



    O recurso horizontal não é adequado a tanto. Importa ressaltar que a decisão foi proferida com base no art. 104 do Código de Processo Civil, e no item I na Súmula nº 383 do c. TST, em sua redação atualizada em decorrência do CPC/2015.



    Mesmo o erro procedimental divisado pela embargante não se verifica porquanto a decisão foi proferida com clara manifestação e distinção entre a inexistência de mandato nos autos e a irregularidade da representação, que corresponde à inexistência de procuração válida. 



    Daí, ter sido destacado que, no processo, não havia mandato tácito ou procurações outorgadas ao subscritor, mesmo com irregularidades; sobre o que não há controvérsia.



    Assim, não houve decisão surpresa até porque os requisitos recursais devem ser preenchidos pela parte no momento da interposição do conhecimento e são de seu conhecimento e de sua obrigação, não demandando qualquer providência do Juízo para que a parte venha a preencher o requisito de que não cuidou no momento próprio. Observa-se que, no art. 9º a menção à decisão contra uma das partes sem que ela seja ouvida tem conteúdo de mérito enquanto no art. 10 tem em vista fundamento que não foi objeto de manifestação pelas partes, isto é, surgido para as partes, ambas, frise-se, de inopinado.



    Do contexto, não existindo, nos autos, na interposição dos anteriores embargos de declaração, instrumento de mandato outorgado ao advogado subscritor que os firmou, faltava representação da parte o que não demandava abertura de prazo para que a parte suprisse. Por demasia, é oportuno trazer à liça as disposições do art. 1007 do CPC, as quais têm em vista o preparo e sua insuficiência em cuja ocorrência o recorrente tem a oportunidade de suprir a falha, à vista da qual cabe salientar a inexistência de norma de igual conteúdo, quanto à representação da parte, pois o art. 76 do CPC trata da irregularidade da representação, o que pode ocorrer na fase recursal (§ 2º). Mas, como já dito, a inexistência de representação da parte não se confunde com a irregularidade de representação da parte.



    No caso, houve inexistência de mandato em favor do subscritor dos embargos de declaração, levando ao não-conhecimento daquele recurso da embargante. 



    Assim, dou provimento para prestar esclarecimentos, com o exame da matéria segundo os dispositivos legais indicados pela embargante, realçando por fim que os três artigos do CPC invocados pela embargante não se aplicam ao caso, tendo, pois, sido observado o devido processo legal na instância recursal. Por fim, destaca-se que não há pertinência da Súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal à questão, porque não foi afastada a aplicação dos dispositivos processuais, pois eles sequer têm pertinência à questão, como demonstrado. 



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos pela OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. e lhes dou provimento sem efeitos modificativos.”. 



    Ora, como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante É dizer, o Tribunal reclamado entendeu que a inexistência de procuração nos autos não se enquadra na hipótese do art. 76 do CPC, uma vez que inexistência e irregularidade da representação são situações distintas.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    Verifica-se, pois, que o ato impugnado limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma processual. Assim sendo, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    Portanto, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pela Corte da origem, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a Cláusula de Reserva de Plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente